Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR AOS JULGAMENTOS. SELIC. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do quanto decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade de utilização da TR como parâmetro para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ocasião, foi consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E.
3. Opostos embargos de declaração pelos entes federativos, o eminente Ministro Relator, Luiz Fux, em 24/9/18, concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Em 3/10/19, contudo, a e. Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão.
4. Esse mesmo entendimento, a propósito, já havia sido albergado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos em 22/2/2018.
5. Na espécie, o título judicial exequendo foi constituído nos autos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (autos físicos n. 2010.01.1.025679-5), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra o Distrito Federal. O pleito foi julgado parcialmente procedente para “declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF até a data do ajuizamento da ação ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC)”, determinando-se expressamente a aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 para fins de correção monetária e juros de mora. O trânsito em julgado operou em 16/11/2012.
6. Em julho de 2015, o SAE/DF instaurou cumprimento parcial de sentença (processo n. 2015.01.1.19505-3), e o Distrito Federal apresentou embargos à execução. O Núcleo Permanente de Gestão de Metas do 1o Grau julgou procedente o pedido e extinguiu o feito, em razão da iliquidez do título executivo. Interpostas apelações por ambas as partes, a 3a Turma Cível do TJDFT deu parcial provimento ao apelo do Sindicato, para declarar que a extinção da execução ocorreu sem apreciação do mérito, e negou provimento ao recurso do Distrito Federal.
7. Na origem, a parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, em 14/12/2022, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, indicando a utilização do IPCA-E.
8. Se o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo de origem ocorreu anteriormente à consolidação dos precedentes sob a sistemática processual da repercussão geral e dos recursos repetitivos, revela-se hígida a decisão agravada que, ao apreciar impugnação de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, determinando a aplicação da Taxa Referencial e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.
9. Frise-se que o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinou, a partir da sua entrada em vigor – 9/12/2021 –, a aplicação da SELIC como índice em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
10. Recurso conhecido e desprovido.